Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013030-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGANTE), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (EMBARGADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS - CPF: 221.752.958-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PIVETTA FERRARIN - CPF: 784.761.001-91 (EMBARGADO), CRISTIANO PIVETTA FERRARIN - CPF: 957.836.441-53 (EMBARGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (EMBARGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

DARCI GET
Ú
LIO FERRARIN JUNIOR

EMBARG
ANTE(S):

DARCY GET
Ú
LIO FERRARIN

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARG
A
DO
(S):

ANDR
É
PIVETTA FERRARIN

EMBARG
A
DO
(S):

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

ROG
É
RIO PIVETTA FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF AGROPECU
Á
RIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AFASTAMENTO DO

DIREITO

DOS NOVOS CREDORES CONCURSAIS (CESSIONÁRIOS) APARENTADOS DOS EMPRESÁRIOS RURAIS RECUPERANDOS, À VOZ,
VOTO
, E CONTAGEM DO CRÉDITO PARA
VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE CREDORES
– RECURSO

DESPROVIDO –
ALTERAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS

PARA O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL -
ALEGADAS OMISSÃO A OBSCURIDADE
EM NOVOS EMBARGOS - ACOLHIMENTO
PARCIAL
-
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, ANTE A ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES DE CADA
CLASSE (
ART. 56-A, DA LRJ)

QUE NÃO ESVAZIA A PRETENSÃO
RECURSAL EM RELAÇÃO A EVENTUAIS ASSEMBLEIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS NO FUTURO –DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR EM RELAÇÃO
ÀS
ASSEMBLEIAS GERAIS VINDOURAS
-
ART.43 DA LRF
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O fato de o juízo universal ter homologado os planos de recuperação judicial dos embargantes, com
dispensa da realização de Assembleias Gerais de Credores (
AGC’s
), ante a anuência da maioria dos credores de cada
classe
aos planos de soerguimento apresentados, na forma do
art. 56-A da LRJ
, não esvazia o objeto recursal do agravo interposto contra a decisão anterior que
havia retirado de novos credores (cessionários), aparentados dos
recuperandos
,
o direito a voto e
de terem seus créditos
considerados para fins de verificação do quórum de instalação
não só das
AGC
’s
iniciais, que foram dispensadas, mas, também, de quaisquer outras que porventura viessem a ser instaladas no futuro.

Se além de os novos credores concursais (cessionários) – primos e sobrinhos dos empresários
recuperandos
– integrarem o quadro societário da
grupo empresarial familiar
, em paridade de cotas (25% cada) com o genitor de todos eles – que, coincidentemente, é irmão do primeiro
(
colateral em 2º grau)
e
tio do segundo recuperando (colateral em 3º grau) – também consta dos autos que o referido grupo econômico mantém contrato de parceria com o grupo sob recuperação, tendo, pois, claro interesse de que o feito
recuperacional
tome esse ou aquele rumo, a colocar em
dúvida
a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal, escorreita a decisão do juízo

recuperaciona
l
que lhes retira os direitos de voto, voz e contabilização para fins de verificação de quórum em assembleia geral de credores.

Nesse viés, o que importa aqui não é a literalidade do art. 43 da Lei n.11.101/2005, mas a finalidade da norma, ou melhor, o intuito do legislador pátrio ao instituí-la, que não é outro senão evitar que a paridade entre
os credores concursais seja vulnerada por credores aparentados dos
recuperandos
, so
bretudo quan
do os créditos em questão foram convenientemente adquiridos pelos familiares dos devedores após o deferimento do processamento da recuperação.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

EMBARG
ANTE(S):

DARCI GET
Ú
LIO FERRARIN JUNIOR

EMBARG
ANTE(S):

DARCY GET
Ú
LIO FERRARIN

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARG
A
DO
(S):

ANDR
É
PIVETTA FERRARIN

EMBARG
A
DO
(S):

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

ROG
É
RIO PIVETTA FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF AGROPECU
Á
RIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

DGF PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração
o
posto
p
or

DARCI GET
Ú
LIO FERRARIN JUNIOR
e
DARCY GETULIO FERRARIN

contra
o v. acórdão de ID. n.
200520671
, acolhendo em parte um primeiro recurso de
embargos
aclaratórios

oposto pelos mesmo embargantes contra
o v. acórdão de
ID. n. 184217660
– o qual havia
neg
ado
provimento ao Agravo de Instrumento interposto

contra a decisão
proferida na
Recuperação Judicial
n.
1002999-05.2020.8.11.0040

ajuizada
por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
E OUTROS
que
,
por sua vez, havia
deferi
do
o
requerimento formulado pela credora
METROPOLITAN LIFE INSURE CO
.

– “
METLIFE
”
para reconhecer que credores/cessionários

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
,
não poss
uíam
o direito a voto e
tão pouco poder
iam
ter seus créditos
considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de
Credores dos
recuperandos

agravantes

–
acabou
revendo a juízo de desprovimento para

julga
r
prejudicado
o Agravo de Instrumento n. 1013030-05.2023.8.11.0000, ante perda superveniente do interesse recursal, em decorrência da prolação de sentença na origem
.

Narra
a parte recorrente que

o j
u
ízo de origem proferiu decisão na qual,
dentre outros comandos,
acolheu requerimento da credora concursal
METROPOLITAN LIFE ENSURANCE CO.
(“
METLIFE
”), para reconhecer que os credores/cessionários
ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN
,
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN

não
possuem o direito a voto e
não
serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de
Credo
res
(
AGC’s
)
das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
.

Anota interposto
A
gravo de
I
nstrumento pelos ora embargantes em face da mencionada decisão, tal recurso
foi desprovido pelo v. acórdão de ID 182423650, o qual entendeu que haveria “conflito de interesses” entre os credores/cessionários e os
recuperandos
, a justificar a aplicação da regra do art
.
43 da Lei 11.101/2005
.

Registram que apesar de terem
oposto embargos de declaração, a fim de
v
er sanada obscuridade e supridas omissões
, o colegiado
acolheu em parte os
aclaratórios
, mas para o fim de julgar prejudicado o
A
gravo de
I
nstrumento, pela perda superveniente do interesse recursal
haja vista a superveniência de fato novo comunicado
, qual seja
,
a homologação dos Planos de Recuperação Judicial dos embargantes com dispensa da realização de Assembleia Geral de Credores, na forma dos artigos 45-A e 56-A,
o que teria esvaziado
o objeto do
citado A
gravo.

S
ustentam que, no
entender dos embargantes,
apesar da dispensa da AGC em função da homologação dos planos,
subsistiria, a princípio,
tanto
o objeto do
A
gravo
como
o interesse dos
recuperandos
no
seu julgamento, posto que
pode haver
assembleias de credores futuras, sendo muito importante que seja assegurado o direito de voto dos
cessionários
e o direito de serem con
tabiliz
ados para fins de verificação do quórum de instalação e deliberação.

Relatam que, no entanto, no
acórdão
o colegiado concluiu que

“não procede a arguição de que subsiste um interesse recursal para se definir os credores ROGÉRIO, CRISTIANO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN deve ter o direito de votos e de ter seus créditos considerados para fins de quórum pois ao Poder Judiciário incumbe o reexame decisões vigentes proferidas sobre situações fático-jurídicas concretas, não sendo órgão de consulta a antecipar juízos sobre circunstâncias jurídicas insubsistentes, futuras e/ou hipotéticas”
.

Sustentam que, no entanto, apesar de aresto embargado consignar que os ora embargantes
pretende
m a
análise em torno de
“circunstâncias jurídicas insubsistentes, futuras e/ou hipotéticas”
, o fato
é que
“ao cassar o direito de Rogério, Cristiano e André Pivetta Ferrarin não delimitou com clareza que seu alcance”
do comando
, não explicando se a perda do direito de voto e contabilização para fins de quórum
se referia apenas à
AGC

em que se votaria

o Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
, mesmo porque o
decisum
agravado
f
az menção a
“
Assembleia
s
Gera
is
de Credores
”
,
no plural
.

Afirmam, nesse sentido, que ao declarar
a perda de objeto do agravo de instrumento
,

o aresto se revelou
obscuro por não deixa
r
claro se, a despeito de a decisão ter cassado o direito dos credores/cessionários para “Assembleias Gerais de Credores”
(
no plural
)
, deve-se interpretar que a abrangência da decisão se limitava especificamente à
AGC
que iria votar o plano de recuperação judicial
.

Alegam que, do contrário, a restrição imposta pela decisão singular agravada aos credores concursais cessionários –
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN

poderá se estender para

qualquer
AGC vindoura
, sem possibilidade de discussão futura, haja vista que a determinação do Juízo de origem restará preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ressaltam que o A
gravo de
I
nstrumento n
.
1013077-76.2023.8.11.0000
,
interposto
pelos credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ
contra a mesma decisão agravada
, em que pese
também ter sido julgado prejudicado por
suposta
perda de objeto, ainda não transitou em julgado, pois, naqueles autos, também é preciso que se esclareça o alcance da decisão agravada
.

Suscitam que o aresto ainda restou omisso quanto (
i
)
à
arguição de que
artigos 39

e 126 da Lei 11.101/2005 e
art.
49-A do
CC/2002
, todos invocados na petição de agravo de instrumento
d
emonstra
ria
m o inequívoco direito de voto
dos credores cessionários; (
ii
) à tese recursal de que o “conflito de interesses”,
deveria se dar
a posteriori
,
de maneira a computar-se
voto
de tais credores,
anula
n
do
-o
apenas se comprovado prejuízo aos
demais
credores ou o favorecimento pessoal
aos credores cessionários, conforme
art
.
39, §§ 3º e 6º
,
da Lei 11.101/2005 e
art.
115 da Lei das Sociedades Anônimas
; e (
iii
) a
o f
ato
de que a homologação dos
PRJs
que
sobr
ev
eio
à decisão agravada e
a
o acórdão do agravo de instrumento somente corrobora o objeto recursal no que diz respeito à ausência de conflito de interesse,
e à vedação antecipada
ao exercício do direito de voto.

Sem contrarrazões dos agravados, consoante certidão de ID. n.
203608653
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, de fato o aresto incorreu em omissão
por desconsiderar que a
prolação posterior de

sentença
que homologou
em definitivo os planos de soerguimento, concedendo a r
ecuperação
j
udicial
a

DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
, com fundamento no
art.
45, §§ 1º e 2º
e art.
58,
caput
,
ambos
da Lei
n.
11.101/05
,
com as alterações introduzidas pela Lei n
.
14.112/2020
, após o deferimento da dispensa da realização de assembleias para a provação do plano de soerguimento ante a anuência da maioria dos credores de cada
classe
aos planos de soerguimento apresentados, na forma do
art. 56-A da LRJ
, esvazia a decisão singular agravada apenas em relação
à
supressão do direito dos novos credores
ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN
,
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN

à voz e voto em relação à Assembleias
G
erais de Credores
deliberariam apenas sobre
os plano
s
de soerguimento apresentados
, já que somente essas foram dispensadas.

Ocorre que, tal como proferida, a decisão singular agravada suprimiu o direito dos credores

ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN
,
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
a voto e a terem os
seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação
em quaisquer
Assembleias Gerais de Credores
(
AGC
’s
) que possam vir a ser convocadas, futuramente, para a deliberação, pelos credores, de qualquer questão relevante que possa exigir a manifestação da maioria deles, já que o dispositivo do
decisum
originário agravado não faz qualquer diferenciação entre essas assembleias, aba
rc
ando todas elas.

Assim, ainda que as
AGC
’s
que votariam os planos de recuperação tenham sido dispensadas na forma do art. 56
-A
da Lei n. 11.101/2005, novos concílios de credores podem perfeitamente ser instaladas para
deliberar questões outras no curso do cumprimento de tais planos.

Ou seja, embora
tenha se tornado inócua em relação às
AGC’s
que deliberariam sobre os planos de recuperação de cada recuperando, a decisão agravada continua existindo no mundo jurídico e gerando efeitos, quais seja
m:
a supressão do direito dos credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
a voto e a
terem seus créditos contabilizados para fins de aferição de quórum para quaisquer outros conclaves de credores que juízo universal entender necessários e/ou convenientes para qualquer deliberação relevante.

Com isso, o aresto embargado continuou omisso, devendo tal vício ser reexaminado acerca
mérito da supressão do direito de voz e voto dos credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
.

E nesse particular, retomo os fundamentos iniciais trazidos no aresto de ID. n.
184217660
, proferido

por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento que foi interposto contra a decisão do juízo de origem que, atendendo ao
requerimento formulado pela credora
METROPOLITAN LIFE INSURE CO. – “METLIFE”
,
reconhec
eu
que credores/cessionários
CRISTIANO
,
ROGERIO
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
, não possuem o direito a voto e
tampouco de
ter seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores dos
recuperandos
agravantes.

Naquela ocasião, a decisão agravada foi mantida pelos seguintes fundamentos:

“Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão singular que, dentre outras coisas, acolheu requerimento formulado pela credora concursal
METROPOLITAN LIFE INSURE CO. – “METLIFE”
para reconhecer que credores/cessionários
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
, não possuem o direito a voto e tão pouco poderão ter seus créditos considerados para
fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores dos
recuperandos
agravantes.

E para chegar a tal conclusão, assim motivou a decisão impugnada:

‘
[...]

Extrai-se dos autos que Fundo Invista e G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A cedeu seus direitos creditórios à Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, consoante documentos que constam dos
IDs
. 90009691, 90009694 e ID. 92960753, pág. 1/9).

Em razão disso, afirma a credora METLIFE, a partir do organograma por ela apresentado na manifestação de ID. 92953727, que Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin são sobrinhos e primos, respectivamente, de Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, parentesco que justifica a aplicação do disposto no art. 43, parágrafo único da Lei nº 11.0101/2005, de modo que não seja contabilizado o voto de tais credores e considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação.

Subsumindo a hipótese concreta em exame ao dispositivo legal invocado, é inquestionável que a partir de uma interpretação literal inexiste óbice ao exercício do direito de voto pelos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, já que o parentesco entre eles é de 3º grau, não cabendo
à
este Juízo realizar uma interpretação extensiva acerca do parentesco para acolhimento da pretensão da credora METLIFE.

Entretanto, é imperiosa a análise da questão sob a ótica do ‘conflito de interesse’. Embora das certidões disponibilizadas pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e apresentadas nos autos pela Administradora Judicial não seja possível identificar qualquer entrelaçamento negocial ou empresarial formal que possa evidenciar conflito de interesses, há nos autos outros pontos merecem especial atenção, senão vejamos:

Malgradas
as cessões de crédito tenham sido formalizadas entre o Fundo Invista (
IDs
. 90009691 e 90009694) e G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A (ID. ID. 92960753, pág. 1/9) na condição de cedentes e Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin na condição de cessionários, urge observar que estes últimos são filhos de Guerino Ferrarin, todos eles integrantes do
Grupo GGF
.

Conforme informações colhidas na página oficial (www.ggfbrasil.com), GGF é um dos maiores grupos do agronegócio, com foco na produção de soja e milho, que opera em mais de 130.000 hectares, distribuídos em 13 Unidades de Produção e 04 armazéns.

Em consulta a página oficial da Receita Federal, especificamente (CNPJ nº 38.850.314/0001-56), foi possível verificar que o quadro societário do grupo
GGF Agro Ltda
é composto pelos seguintes sócios: Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin, Marlene Pivetta Ferrarin,
Andre
Pivetta Ferrarin e Guerino Ferrarin.

Diante dessas informações, não há como negar que embora apenas pessoas físicas de Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin tenham figurado como cessionários nas cessões de crédito firmadas com o Grupo Invista e com a G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, são indiscutivelmente integrantes do Grupo GGF, que também é integralizado por Guerino Ferrarin, irmão e tio, respectivamente, dos
Recuperandos
Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior, ora
recuperandos
.

Calha anotar que um grupo econômico
configura-se
a partir da reunião de empresas e empresários para atuar de forma organizada em busca de objetivos comuns ou interesses integrados. Em vista disso, não obstante as cessões de crédito tenham sido firmadas apenas pelas pessoas físicas de Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, sendo eles membros do grupo GGF, do qual também faz parte Guerino Ferrarin, evidente que, como grupo possuem objetivos e interesses comuns.

A título de informação é crucial ponderar que o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista Ativos Alternativos I
cedeu à Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin um crédito que totaliza R$ 180.805.859,04 (cento e oitenta milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), enquanto
G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
cedeu aos mesmos cessionários créditos que totalizam R$ 4.397.454,65 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete, quatrocentos e cinquenta e quatro e sessenta e cinco centavos) e US$ 2.737.634,36 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro dólares e trinta e seis centavos) (
IDs
. 90009694 e 92960763, pág. 1/9).

Com isso, considerando que nos termos do art. 38, caput da LRF o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito, o direito de voto dos
credores/cessionários em questão representará mais de 25% (vinte e cinco por cento) dos votos (crédito garantia real e crédito quirografário) em relação aos Planos de Recuperação Judicial das pessoas físicas, com exceção dos créditos quirografários listados na Recuperação Judicial de Darci Getúlio Ferrarin Júnior, que representará um percentual menor, cerca de 20,3% dos créditos, todavia, não menos expressivo.

Prosseguindo na análise do direito de voto pelos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, é importante destacar que, ao apresentar o relatório mensal de ID. 106101723 e
ss
, a
Administradora Judicial informou sobre a existência de suposta parceria rural entre os Cessionários e os
Recuperandos
. Diante da informação prestada, foi determinada a intimação dos
Recuperandos
para apresentação do contrato firmado, quando então
foi trazido aos autos o contrato de parceria agrícola firmado em 04/08/2022 entre o Grupo DGF, integrado pelos
Recuperandos
(pessoas físicas e jurídicas) e o grupo GGF Agro Ltda, consoante possível aferir do ID. 117117234
.

Veja-se, portanto que, embora
Guerino Ferrarin
, irmão de Darcy Getúlio Ferrarin (colaterais em segundo grau) e tio de Darci Getúlio Ferrarin (colaterais em terceiro grau) não se encontre entre os cessionários dos termos de cessão firmados, ele integra grupo GGF que, inclusive, firmou contrato de parceria agrícola com os
Recuperandos
, pelo qual estes cederam a posse de uma área agricultável de 7.087,80 (sete mil e oitenta e sete hectares e oitenta centiares) para plantio de soja, milho e algodão pelo período de 10 (dez) anos, cabendo aos parceiros outorgantes (
Recuperandos
) 20% (vinte por cento) e à parceira outorgada (Grupo GGF) 80% do fruto resultante da exploração da cultura de soja.

Diante desse cenário e a despeito de entendimentos divergentes que certamente surgirão e serão levados à análise da Corte Superior, visto que a legislação de regência é lacunosa sobre o tema, embora possam os
Recuperandos
versar livremente sobre safras, firmar parcerias agrícolas, locar ou arrendar bens, inclusive por meio de contratos já existentes, conforme, inclusive, constou na cláusula 5.3 do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas pessoas jurídicas e homologado, ao ver deste Juízo,
foi engendrado um cenário para garantir o direito de votar dos credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin, o que, todavia não se pode admitir por
se evidente o conflito de interesse do grupo GGF que
,
inclusive, é integrado por um parente de 2º grau dos
Recuperandos
.

Assim sendo, no ponto,
DEFIRO
o requerimento formulado pela credora
METLIFE
para
reconhecer que credores/cessionários Rogério Pivetta Ferrarin, Cristiano Pivetta Ferrarin e André Pivetta Ferrarin NÃO possuem o direito a voto e NÃO serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação
das Assembleias Gerais de Credores das pessoas físicas de Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Junior, embora possam participar das mesmas.
’
(ID. n. 170990154 - Pág. 5/7)

Contra tal decisão se voltam os empresários rurais
recuperandos
pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme cediço, em sede de Agravo de Instrumento, cumpre ao juízo ad quem examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

E, analisando a decisão recorrida à luz dos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, entendo inexistir qualquer motivo para a desconstituição ou retificação da decisão agravada.

Com efeito, como bem consignou o magistrado
a quo
na decisão agravada quando avaliou a causa à luz do art. 43 a Lei n. 11.101/2005,
‘
é inquestionável que a partir de uma interpretação literal inexiste óbice ao exercício do direito de voto pelos credores/cessionários
Rogério Pivetta Ferrarin
,
Cristiano Pivetta Ferrarin
e
André Pivetta Ferrarin
, já que o parentesco entre eles é de 3º grau, não cabendo a este Juízo realizar uma interpretação extensiva acerca do parentesco para acolhimento da pretensão da credora
METLIFE
.
’

O fato, porém, é que na realidade, o óbice ao direito de os credores/aparentados dos
recuperandos
votarem os planos de soerguimento e terem seus quinhões computados para a aferição de existência de quórum assemblear se assenta em circunstâncias fáticas que ladeiam a causa, as quais, somadas,
denotam claro conflito de interesses entre os cessionários e os ora agravantes (
recuperandos
pessoas físicas)
.

Isso porque, não bastasse o fato de os mencionados credores integrarem o quadro societário da
GGF Agro Ltda
, em paridade de cotas (25% cada)com o genitor de todos eles, quem seja, o Sr.
GUERINO FERRARIN
– que é irmão do
agravante
DARCY
(colateral em 2º grau) e tio de
DARCI JR
(colateral em 3º grau) – também consta dos autos que o referido grupo econômico (
GGF Agro Ltda
) mantém contrato de parceria com o grupo sob recuperação, tendo, pois, claro interesse de que o feito
recuperacional
tome esse ou aquele rumo, colocando em xeque a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal.

Esse risco se revela ainda tanto maior quando consideramos o percentual representativo dos quinhões de que se tornaram cessionários, quais sejam,25% (vinte e cinco por cento) dos votos (crédito garantia real e crédito quirografário) em relação aos
PRJ’s
dos agravantes, com exceção dos créditos quirografários listados na recuperação de
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
, em relação aos quais os créditos dos mencionados credorescorrespondem a cerca de 20,3% do total, o que os cacifa a interferir consideravelmente nos rumos do resultado da votação.

Nesse viés, o que importa aqui não é a letra fria ou a literalidade do art. 43 da Lei n.11.101/2005, mas a finalidade da norma, ou melhor, o intuito do legislador pátrio ao instituí-la, que não é outro senão evitar que a paridade entre os credores concursais seja vulnerada por credores aparentados dos
recuperandos
, sobretudo quando os créditos em questão foram convenientemente adquiridos pelos familiares dos devedores após o deferimento do processamento da recuperação.

Ou seja, ainda que não haja evidências de que o Sr.
GUERINO FERRARIN
– tio e irmão dos
recuperandos
– seja formalmenteadministrador, sócio controlador, membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora, não resta dúvidas de que com os credores cessionários, seus filhos, o
Grupo GGF,
por razões mais do que óbvias, têm interesse em poupar o grupo recuperando.

Ademais, soa bastante estranho tamanho interesse dos
recuperandos
recorrentes em garantir aos novos credores o direito a voz e voto – visto que deveriam estar em polos opostos.

Vale também frisar que a ausência ou deficiência da fundamentação capaz de tornar nula a decisão na forma dos incisos do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta,
tampouco com
error
in
judicando
.

Por fim, se os julgados evocados pela parte agravante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto rebatê-los analiticamente se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Sendo assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta, tal como proferida.
”
(ID. n.
184217660 - Pág. 8
/12)

Cumpre aqui registar, que ao opor os primeiros
aclaratórios
de ID. n. contra o citado aresto de ID. n.
184217660
, os
recuperandos
s
uscitaram, de início, que o acórdão embargado incorreu em
obscuridade
quanto aos critérios adotados para aferição do “conflito de interesses”.

Aduz
iram
, nesse sentido, que por se tratar de norma que limita o exercício de direito tão essencial dos credores, naturalmente o exame do art.43 da Lei n. 11.101/2005 deve ocorrer de forma literal, não sendo admissível que que se faça interpretação extensiva, a fim de obstar o direito de voto de credores que não se enquadram na limitação legal, de maneira que não sendo o Sr.
GUERINO FERRARIN
sócio controlador ou administrador, ou membro de conselho da empresa
GGF Agro Ltda
a presunção de conflito de interesse pelo vínculo societário dos credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA

FERRARIN
com a mencionada empresa se revela totalmente abstrata e absurda.

Alega
ram
, também, que o acórdão deixou de analisar o recurso à luz do que dispõem os artigos 39,
caput
e 126 da Lei 11.101/2005, bem como o art. 49-A do Código Civil, mostrando-se, pois,
omisso
.

Asseveram que a decisão colegiada se revelou ainda
omissa
quanto à tese recursal segundo a qual, em se tratando de hipótese de suposto conflito de interesse material – e não formal, à medida em que não evidenciados os requisitos objetivos da norma – a análise acerca de sua eventual ocorrência
deveria se dar
a posteriori
, de modo que o voto de
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA

FERRARIN
somente poderia ser a
nu
lado se comprovado, posteriormente, a existência de eventual prejuízo aos demais credores ou favorecimento pessoal àqueles a quem se atribui o interesse conflituoso, até porque, nos termos do § 6º do art.39 da Lei n. 11.101/2005, o voto deve ser exercido por cada credor conforme seus interesses e de acordo com o seu juízo de conveniência.

Ocorre, entretanto, que
, ao contrário do que
sustentam os
recuperandos
,
segundo a
jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(
EDcl
no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008,
DJe
28/04/2008)

E no caso, não há se falar em qualquer obscuridade posto que foi exposta de
forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão,
as razões pelas quais se concluiu que
, uma interpretação teleológica da norma converge para a constatação da existência de um claro interesse dos credores concursais
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
, que integram o quadro societário de empresas que mantém contratos de parceria agrícola,
tendo, pois, claro interesse
e poder para
que o feito
recuperacional

possa
tom
ar
esse ou aquele rumo, colocando em
dúvida
a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal.
Senão vejamos:

“[...]

Com efeito, como bem consignou o magistrado
a quo
na decisão agravada quando avaliou a causa à luz do art. 43 a Lei n. 11.101/2005,
‘
é inquestionável que a partir de uma interpretação literal inexiste óbice ao exercício do direito de voto pelos credores/cessionários
Rogério Pivetta Ferrarin
,
Cristiano Pivetta Ferrarin
e
André Pivetta Ferrarin
, já que o parentesco entre eles é de 3º
grau, não cabendo a este Juízo realizar uma interpretação extensiva acerca do parentesco para acolhimento da pretensão da credora
METLIFE
.
’

O fato, porém, é que na realidade, o óbice ao direito de os credores/aparentados dos
recuperandos
votarem os planos de soerguimento e terem seus quinhões computados para a aferição de existência de quórum assemblear se assenta em circunstâncias fáticas que ladeiam a causa, as quais, somadas,
denotam claro conflito de interesses entre os cessionários e os ora agravantes (
recuperandos
pessoas físicas)
.

Isso porque, não bastasse o fato de os mencionados credores integrarem o quadro societário da
GGF Agro Ltda
, em paridade de cotas (25% cada)com o genitor de todos eles, quem seja, o Sr.
GUERINO FERRARIN
– que é irmão do agravante
DARCY
(colateral em 2º grau) e tio de
DARCI JR
(colateral em 3º grau) – também consta dos autos que o referido grupo econômico (
GGF Agro Ltda
) mantém contrato de parceria com o grupo sob recuperação, tendo, pois, claro interesse de que o feito
recuperacional
tome esse ou aquele rumo, colocando em xeque a esperada lisura, transparência e imparcialidade que devem nortear o procedimento concursal.

Esse risco se revela ainda tanto maior quando consideramos o percentual representativo dos quinhões de que se tornaram cessionários, quais sejam,25% (vinte e cinco por cento) dos votos (crédito garantia real e crédito quirografário) em relação aos
PRJ’s
dos agravantes, com exceção dos créditos quirografários listados na recuperação de
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
, em relação aos quais os créditos dos mencionados credorescorrespondem a cerca de 20,3% do total, o que os cacifa a interferir consideravelmente nos rumos do resultado da votação.

Nesse viés, o que importa aqui não é a letra fria ou a literalidade do art. 43 da Lei n.11.101/2005, mas a finalidade da norma, ou melhor, o intuito do legislador pátrio ao instituí-la, que não é outro senão evitar que a paridade entre os credores concursais seja vulnerada por credores aparentados dos
recuperandos
, sobretudo quando os créditos em questão foram convenientemente adquiridos pelos familiares dos devedores após o deferimento do processamento da recuperação.

Ou seja, ainda que não haja evidências de que o Sr.
GUERINO
FERRARIN
– tio e irmão dos
recuperandos
– seja formalmenteadministrador, sócio controlador, membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora, não resta dúvidas de que com os credores cessionários, seus filhos, o
Grupo GGF,
por razões mais do que óbvias, têm interesse em poupar o grupo recuperando.
”

Por outro lado, importante também ressaltar que
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No entanto, o fato de o aresto não ter examinado a controvérsia recursal
posta
à luz do que dispõem os artigos 39,
caput
e 126 da Lei 11.101/2005, bem como o art. 49-A do Código Civil,
não o torna omisso como pretendem fazer crer os
recuperandos
.

É que os embargos
aclaratórios
não se prestam a debater o método interpretativo mais adequado, o melhor ângulo de observação para o juízo se posicionar, ou
determinar
se a discussão estabelecida no recurso será
m
ais
a
nalisada sob o enfoque desse ou daquele dispositivo legal.

Nesse viés,
o possível desacerto da decisão embargada deve ser impugnado pela via e perante o juízo
adequados.

Afinal,
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual
error
in
judicando
.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023)
.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
acolho em parte os
aclaratórios
tão somente para reconhecer
que a decisão do juízo universal
que
homologou
soa Planos de Recuperação Judicial dos ora embargantes, após
dispensa da realização de
Assembleias Gerais de Credores (
AGC’s
)
ante a anuência da maioria dos credores de cada
classe
aos planos de soerguimento apresentados,
não esvaziou o objeto recursal em relação ao ponto em que se suprimiu
o direito
dos
credores concursais
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
a voto e
terem seus créditos
con
tabiliz
ados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação d
e novas e eventuais
AGC’s
,
em relação ao que o Agravo de Instrumento fica
desprovido
.
Rejeitados
os demais
pont
os dos
aclaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024